Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-10.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-10.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: LARISSA DOS SANTOS DIAS AMPARO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO NA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de Apelação interposto contra sentenças que extinguiram execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, em razão da ausência de juntada do título executivo na petição inicial, bem como condenaram a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios após acolhimento de exceção de pré-executividade e embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a emenda da petição inicial para juntada do título executivo extrajudicial após a citação e apresentação de defesa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito por vício na formação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ordenamento jurídico admite a emenda da petição inicial para correção de vícios, nos termos dos arts. 321 e 801 do CPC, mas tal faculdade encontra limite na estabilização da demanda após a citação válida, conforme art. 329, II, do CPC.
4- A ausência do título executivo extrajudicial na inicial não configura vício meramente formal, mas defeito estrutural que compromete a própria existência jurídica da execução.
5- A juntada posterior do título, após a citação e apresentação de defesa, implica alteração substancial da causa de pedir, violando o contraditório e a ampla defesa.
6- A admissão da emenda nessas circunstâncias subverte a lógica processual e impõe ônus indevido à parte executada, que estruturou sua defesa com base na inexistência do título.
7- A execução desprovida de título caracteriza nulidade originária, legitimando sua extinção sem resolução de mérito.
8- A condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, pois a exequente deu causa à instauração de execução inválida.
9- Há proveito econômico para a executada consistente na extinção da cobrança, legitimando a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
10- É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, conforme entendimento consolidado do STJ.
11- O percentual de 10% sobre o valor da causa revela-se adequado e proporcional, devendo ser majorado em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de título executivo na petição inicial da execução constitui vício estrutural que impede a emenda após a citação, em razão da estabilização da demanda. 2- A juntada posterior do título executivo, após a apresentação de defesa, configura alteração substancial da causa de pedir e viola o contraditório.

3- A extinção da execução sem resolução de mérito por ausência de título autoriza a condenação da parte exequente em custas e honorários com base no princípio da causalidade.

4- É cabível a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida.

5- A majoração dos honorários recursais é devida em caso de desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 321, 329, II, 485, IV, 801, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico quanto ao cabimento de honorários em exceção de pré-executividade acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)